Tribunal: STF
Processo: RE 403512
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: Tributo. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
   Adicional instituído por meio de medida provisória.
   Admissibilidade. Violação ao art. 246 da CF. Não ocorrência.
   Tributo instituído e regulamentado pela Lei nº 7.689/88. Mero
   aumento da alíquota pela MP nº 1.807/99.  Recurso extraordinário
   não provido. A Medida Provisória nº 1.807/99 não instituiu, nem
   regulamentou a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
   mas apenas lhe aumentou a alíquota.